Tribunal: CARF
Processo: 10830.722241/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722241/2018-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02, de 17/01/2023, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fls. 23.137) decorrente da exoneração de crédito
tributário pelo R. Acórdão proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento 05, em processo instaurado em face do recorrente em razão de
lançamento pelo não recolhimento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722241/2018-21
Fl. 23244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

remuneração dos trabalhadores Contribuintes Individuais, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei
8.212/91 e alterações constantes do Relatório de “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal -
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”; e contribuição previdenciária dos
trabalhadores Contribuintes Individuais, incidente sobre a remuneração mensal, nos termos dos
artigos 21 e 30, da Lei 8.212/91 e legislação discriminada no Relatório de “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal - Contribuição Previdenciária dos Segurados”.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado e
dos responsáveis tributários pessoas jurídicas LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A, CNPJ no 08.078.847/0001-09, e LIL - INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ no 08.140.034/0001-93, e pessoas físicas MAURILIO
SCACCHETTI,
CPF
no
111.746.958-11,
RONALDO
SANTORO
SILVA
RODRIGUES, CPF no 149.229.368-74, ROBSON PEREIRA PAIM, CPF no
023.512.387-02, JOÃO PAULO SILVA GALVÃO, CPF no 294.932.198-44,
MARCELLO RODRIGUES LEONE, CPF no 251.837.088-94, LUIS FERNANDO
GAINO MARTINS, CPF no 303.202.458-70, LUCAS AMARAL PENTEADO DE
JESUS, CPF no 292.367.158-93, e CYRO NAUFEL FILHO, CPF no 101.934.448-28,
por meio dos autos de infração discriminados abaixo:

Conforme consta no relatório fiscal, constatou-se que o interessado incorporou a pessoa
jurídica ITAPLAN HBC Consultoria de Imóveis Ltda, que, no período de apuração
(01/2014 a 12/2016), deixou de incluir na sua contabilidade, nas folhas de pagamento e
nas declarações tributárias a totalidade dos rendimentos auferidos pelos corretores de
imóveis que lhe prestaram serviço. Então, foram lavrados os autos de infração acima
discriminados para constituir os créditos tributários correspondentes e as multas por
descumprimento das obrigações acessórias.
Os aspectos formais do procedimento fiscal foram sintetizados pela Autoridade
Tributária da seguinte maneira:
Fl. 23245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

3 - O procedimento fiscal, abrangendo o período de 01/2014 a 12/2016, foi iniciado
junto à empresa ITAPLAN HBC Consultoria de Imóveis Ltda. [CNPJ 09.082.022/0001-
12], com a apresentação do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, datado de
25/05/2017, quando o sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos
previstos na legislação. Durante a ação fiscal constatou-se que a referida empresa foi
incorporada pela empresa ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA,
acima identificada, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado entre
incorporadora e incorporada, em 23/02/2017, razão pela qual foi emitido o TDPF
0810400.2018.00188-3, com a finalidade específica de concluir os procedimentos
fiscais relativos à empresa incorporada.
4 - Foram emitidos, ainda, na empresa incorporada, Termos de Intimação Fiscal,
Termos de Continuidade da Ação Fiscal e Termos de Constatação e Intimação Fiscal,
tendo o sujeito passivo recebido uma via de cada Termo, através de Aviso de
Recebimento das empresas de Correios e Telégrafos, bem como Termo de Início do
Procedimento Fiscal, datado de 29/03/2018, após a emissão do TDPF 08.1.04.00-2018-
00188-3, para a ciência da empresa incorporadora.
5 - A ação fiscal foi concluída com a geração do presente Processo Administrativo
cadastrado no Sistema de Controle e Consulta de Processos Administrativos do
Ministério da Fazenda - COMPROT sob número 10830.722241/2018-21, composto
pelos Autos de Infração, adiante relacionados, relativos ao período de 01/2014 a
12/2016, com a emissão do Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – TEC e Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal – Responsáveis Solidários – TECR.
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada reiteradamente para apresentar os
contratos de todas as intermediações de compra e venda realizadas no período de
apuração e planilha em arquivo digital contendo o “número do Pedido de Reserva” e
“Data da Transação; Nome e identificação dos vendedores; Nome e identificação dos
compradores; Nome e identificação dos corretores e auxiliares; Valor da transação e
Valores das Comissões pagas (especificando parte da Imobiliária e parte dos
corretores)”. Após a concessão de diversas prorrogações de prazo a seu pedido, a
empresa apresentou à Fiscalização, gradualmente, cópias de 1.250 contratos dos 3.227
contratos informados. Assim relatou a Auditora-Fiscal:
9 - No período de 10/2017 a 02/2018, a fiscalizada apresentou cerca de 1.250
contratos, dos 3.227 contratos relacionados na planilha apresentada à fiscalização. Os
referidos contratos foram apresentados em sua maioria em papel impresso, sendo, 40
deles entregues em arquivo extensão “pdf”. A empresa, embora estivesse de posse de
todas as informações relativas aos corretores envolvidos nas transações de vendas,
recusou-se a alimentar a planilha, solicitada pela fiscalização, com tais informações,
sob a alegação de que a remuneração dos corretores não era de sua responsabilidade e
sim, dos compradores de imóveis.
A autuada apresentou, em meio impresso, cópias de apenas 38,7% dos contratos que
relacionou. Na planilha com a relação dos contratos, a empresa deixou de prestar
informações relativas aos corretores e auxiliares envolvidos nas transações imobiliárias
e os valores das comissões pagas. Ao apresentar a planilha, a empresa alegou não
possuir informações consolidadas sobre os corretores participantes das intermediações:
Os corretores de imóveis associados, nos termos do artigo 6o, § 2o e § 4o da Lei
6.530/78, atuam em parceria com a imobiliária, mantendo sua autonomia profissional e
recebem a comissão de corretagem diretamente dos compradores de imóveis, conforme
pactuado individualmente em cada negócio jurídico de intermediação de compra e
venda firmado, nos termos do artigo 722 e seguintes do Código Civil
Ao analisar os documentos apresentados e as características do negócio praticado pela
autuada, a Autoridade Tributária concluiu que o contribuinte remunerava indiretamente
as pessoas físicas, corretores ou não, que lhe prestavam serviço nas intermediações das
transações imobiliárias na condição de contribuintes individuais do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS). Essa remuneração era feita na forma de comissões, por
Fl. 23246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

intermédio de terceiros (os compradores dos imóveis). Dentre outros fatores,
argumentou os seguintes:  A empresa tem como atividade prepondera
nte a intermediação na compra e venda de
imóveis, conforme previsto no contrato social e alterações e consignado no cadastro
CNPJ;  Na contabilidade da empresa, não constam registros de pagamentos feitos a
corretores de imóveis;  Nas declarações tributár
ias (GFIP), a empresa não incluiu trabalhador algum na
atividade de corretor de imóveis, seja como empregado ou contribuinte individual;  “A comercializ
por intermédio de empresas imobiliárias, deve ser realizada, obrigatoriamente com a
intermediação de um corretor, devidamente inscrito no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis – CRECI, conforme determina a Lei 6.530, de 12/05/1978 e
respectivo Regulamento aprovado pelo Decreto no 81.871, de 29/06/1978”;  Os corretores de imó
condição de empregados ou contribuintes individuais, conforme o caso;  A alegação da autuada d

de imóveis era de responsabilidade exclusiva dos compradores dos imóveis não é
corroborada pelos fatos evidenciados na documentação apresentada pela empresa
porque: cada contrato apresentado envolve no mínimo 3 corretores, havendo casos de
11 corretores recebendo comissão referente a uma única transação imobiliária; cada
corretor atuou em várias transações imobiliárias, com diferentes compradores.
Assim consignou a Auditora-Fiscal:
16 – Diante de todo o exposto, fica evidenciado que a imputação da responsabilidade
pelo pagamento das comissões de intermediação, aos compradores de imóveis,
representa uma clara tentativa de camuflar a existência do real vínculo entre os
corretores e a Imobiliária, razão pela qual, os valores das contribuições
previdenciárias devidas sobre as remunerações dos corretores de imóveis,
contribuintes individuais, estão sendo objeto do Auto de Infração, incluído no presente
processo.
O lançamento de ofício das contribuições foi realizado com base na planilha contendo a
relação das intermediações de vendas e nas cópias dos contratos apresentados pela
autuada, tendo por base de cálculo as remunerações dos corretores arbitradas com base
em amostragem dos contratos fornecidos:
20 – Considerando-se que a empresa não alimentou a planilha de intermediações de
compra e venda com as informações relativas aos corretores de imóveis envolvidos e
respectivos valores de corretagem; considerando-se que a empresa não apresentou
todos os contratos de intermediação e, considerando-se que, em face do grande número
de corretores envolvidos a alimentação da planilha com as informações relativas a
todos os contratos apresentados demandaria muito tempo, esta fiscalização alimentou a
planilha, apenas com os valores totais das comissões de vendas, por amostragem, e
considerou um percentual médio, anual, das comissões, em relação ao preço total da
venda, aplicando o referido percentual, nas demais transações para apurar o valor das
comissões a ser lançado.
21 – As informações fornecidas pela fiscalizada, relativa às transações imobiliárias
realizadas no ano de 2014 a 2016, alimentada com as informações obtidas, por
amostragem, dos contratos de intermediação, conforme especificado no item “20”,
encontram-se na planilha constante do Anexo I.
21.1 – A coluna “Comissão Corretor” refere-se aos valores de corretagem, extraídos,
por amostragem, dos contratos de intermediação apresentados;
21.2 – A coluna “Comissão Corretor Aferida” refere-se aos valores resultantes da
aplicação do percentual médio apurado, sobre o valor total do negócio;
Fl. 23247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

21.3 – A coluna “Comissão Corretor HBC” refere-se aos valores da comissão
constante dos contratos, considerando-se a parte proporcionalmente cabível à
fiscalizada (50%), nos contratos em que figura outra imobiliária envolvida na
intermediação, juntamente com a ITAPLAN HBC.
[...]
23 – Para cálculo das contribuições devidas pelos trabalhadores contribuintes
individuais, foi aplicada a alíquota previstas no artigo 21, inciso I da Lei 8212/91, qual
seja, 11%,aplicada sobre o total das comissões pagas ou devidas em cada mês, em face
da impossibilidade de determinar a quantidade de prestadores de serviços envolvidos
em cada transação imobiliária e os respectivos valores, conforme especificado no item
“20”do presente relatório
A Autoridade Tributária juntou aos autos:  cópias dos contratos integrantes das amostras anua
-
Fiscal, em relação aos quais foram calculados os percentuais médios anuais das
comissões relativos aos valores das vendas (fls. 309 e seguintes);  planil
ha contendo a relação das transações imobiliárias e os valores das comissões
destinadas aos corretores (anexo I, fls. 59 e seguintes);  planilha contendo dados dos corretor
coletadas, por amostragem, dos contratos de intermediações de vendas (anexo II, fls.
182 e seguintes).
Na planilha integrante do anexo I, consta a identificação da competência, da data de
emissão da nota fiscal, do comprador do imóvel, do valor da transação imobiliária, do
expediente (número do contrato) e da comissão dos corretores. Em relação à comissão
dos corretores de imóveis, o lançamento na planilha foi feito pelo valor constante no
contrato, quando correspondente a um dos contratos selecionados para a amostragem,
ou ao valor arbitrado com base no percentual anual obtido das amostras, quando o
contrato não compôs a amostra. Consta também na planilha o valor da “Comissão
Corretor HBC”, nos contratos intermediados por outra imobiliária juntamente com a
Itaplan.
Em decorrência do caráter doloso da conduta dos sujeitos passivos, foi infligida multa
de ofício qualificada no percentual de 150% do valor originário das contribuições
lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 e com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(sonegação, fraude e conluio).
Foram também aplicadas duas multas decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias pelo contribuinte porque:  omitiu nas folhas de pagamento as remunerações dos
dos contribuintes
individuais envolvidos nas transações imobiliárias;  “apresentou a Escrituração Contábil Digi
diversa da realidade, omitindo da contabilização os pagamentos de comissões por
intermediação imobiliária [...] aos trabalhadores que participaram das intermediações
aos trabalhadores que participaram das intermediações” e “recusou-se a alimentar as
planilhas apresentadas à fiscalização, com os dados dos prestadores de serviços
envolvidos em cada intermediação, bem como deixou de apresentar todos os contratos
de intermediação, solicitados, reiteradamente”.
Os valores das multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias foram
elevados em três vezes devido à constatação de circunstâncias agravantes da penalidade
(“ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé”);
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos constituídos de ofício às pessoas
jurídicas sócias e às pessoas físicas administradoras da Itaplan HBC à época da
ocorrência dos fatos geradores.
2 Impugnações
Fl. 23248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

2.1 CONTRIBUINTE
O contribuinte autuado (Itaplan Brasil) impugnou a autuação e, em síntese, alegou o
seguinte:
1. A impugnação foi apresentada tempestivamente;
2. O auto de infração é nulo por “vício de incompetência do agente fiscal” porque:
2.1. foi “descumprida orientação normativa expedida sobre essa matéria pela Receita
Federal e que estabelece o procedimento a ser seguido pelo auditores fiscais para
exigência fiscal nesses casos” (Nota Cosit 195, de 13 de maio de 2017, objeto de
consulta formulada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, órgão de
abrangência nacional do qual a impugnante é membro, fls. 1.964-1.968);
2.2. foram descumpridos os arts. 23 e 24 da Lei no 13.665/2018, que preveem “o
tratamento das autoridades administrativos em caso de alteração da jurisprudência
predominante na esfera administrativa” e “determinam que a decisão administrativa
necessariamente leve em conta as orientações e a jurisprudência vigentes à época dos
fatos, proibindo que se declarem inválidas situações plenamente constituídas”, retirando
“a competência do auditor para invalidar atos perfeitos e acabados como ocorreu neste
processo”;
3. É válida a estrutura empresarial adotada pela empresa. “A Impugnante, há décadas,
pratica o modelo associativo com corretores independentes que é prática do mercado
imobiliário. Esse modelo é expressamente autorizado tanto pela Lei n° 13.097/2015,
como pela decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em recurso repetitivo.
Recentemente a própria Receita Federal, por meio da Nota Cosit 195, de 2017,
reconheceu a autonomia do corretor independente no modelo de associação e afastou
seu enquadramento na prestação de serviço”;
4. É importante compreender as funções da imobiliária, do corretor e do incorporador
no modelo de negócio: “A Imobiliária é autorizada pelo Incorporador para fazer a
intermediação do empreendimento, organiza a estratégia de vendas, planejando o Stand
de vendas e a comunicação visual do empreendimento, com todas despesas de vendas
pagas pelo incorporador. Pode convidar corretores a ela associados para apresentar o
empreendimento e, caso eles decidam aderir ao projeto, podem realizar a intermediação
em regime de associação, conforme normas do Código Civil e Lei 6.530/78. A
Imobiliária possui um papel duplo no mercado de imóveis. Ela orienta incorporadores e
construtores quanto à localização e especificações de um empreendimento e seu
potencial de vendas considerando o público alvo de compradores. A Imobiliária, com
seu know how na área de intermediações, orienta o incorporador quanto às
características do produto e seu potencial de vendas. Em contrapartida, geralmente, esse
incorporador autoriza a Imobiliária a intermediar a venda das unidades desse
empreendimento. Ainda, a Imobiliária funciona como uma "vitrine de imóveis". Possui
em sua base e seu website diversos imóveis cadastrados para que os interessados
possam pesquisar, comparar e se interessar por algum produto. Com esse rol de imóveis
à disposição do mercado para negócios, a imobiliária se associa a corretores para que
esses ofereçam os imóveis aos seus clientes. O Corretor de Imóveis associado atua no
Stand de Vendas de Empreendimentos dos Incorporadores segundo as regras
estabelecidas pelo contrato de associação com a Imobiliária e Incorporador, mas
também vai ao mercado por conta própria para prospectar possíveis clientes
interessados na aquisição ou locação tanto dos imóveis vinculados ao empreendimento
quanto de terceiros. Não há exclusividade de sua atuação do corretor apenas com um
única Imobiliária, podendo realizar vendas de imóveis disponíveis no mercado. O
corretor não tem qualquer remuneração pelo tempo disponibilizado e pelo atendimento
aos interessados (ex: sem vale ticket, vale alimentação, remunerações periódicas). Se o
corretor não vende, ele não recebe, simples assim! Corretor aufere rendimentos
próprios, decorrentes da compra e venda de imóveis e a Imobiliária não responde pelos
atos do corretor independente. Este assume todos os riscos inerentes a sua atividade e,
por isso, não é possível associar corretor independente como simples preposto. [...]
Diante deste modelo de negócios, existem três relações jurídicas evidentes: (i) aquela
Fl. 23249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

entre a Incorporadora e a Imobiliária, a qual pressupõe a autorização da inclusão do
imóvel à venda na carteira da Imobiliária; (II) aquela entre a Imobiliária e os corretores
independentes, que se caracteriza pela conjugação de esforços visando a efetivação do
contrato de compra e venda; e, por fim, (ih) aquela entre o comprador e os corretores
independentes, que se efetiva após o pagamento de comissões como forma de
remuneração aos serviços prestados, exclusivamente, aos adquirentes”. As diferenças
entre o modelo de negócio da impugnante e o modelo construído pela Fiscalização pode
ser ilustrada da seguinte maneira:

5. “Os fatos objetos da autuação são referentes ao período de 2014 a 2016 e estão
regulados pela Lei de Corretagem (Lei n°6.530/78, alterada pela Lei n° 13.097/2015)
que deixa clara a permissão legal para o corretor de imóveis poder se associar a uma ou
mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo de
trabalho, empregatício ou não”;
6. “Não há prova da existência de simulação na estrutura jurídica da Impugnante.
Acusou-se a Impugnante de simulação, mas a d. Fiscalização não demonstrou algo
essencial - o pacto simulatório entre corretores e a Imobiliária. Não há qualquer prova
direta desse acordo oculto (v.g., contratos, procurações, fluxo de recursos etc) que
explicitem condições diferentes das previamente ajustadas nos contratos de associação,
tampouco há provas indiciárias da vinculação, empregatícia ou não, entre a Imobiliária e
os corretores independentes. Mesmo dispondo de 1.250 contratos, não foram ouvidos os
compradores, corretores e Incorporadores durante a fiscalização para minimamente
suportar as alegações de falsidade material feitas pela acusação. [...] Ao contrário de
outras autuações fiscais em debate no contencioso administrativo fiscal, essa prova não
foi feita nesse caso.
7. “[...] o fato de existir mais de um corretor de imóvel atuando em um mesmo contrato
de compra e venda, ou a atuação de um mesmo corretor de imóvel em diversas
transações imobiliárias, não demonstra a existência de vínculo trabalhista - ou qualquer
outro que seja caracterizado por uma prestação de serviço - entre a Impugnante e os
corretores independentes. A prática de mercado nesse segmento empresarial é a
Fl. 23250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

existência de equipes de corretores independentes para facilitar o esforço de vendas dos
empreendimento como explicado acima. Em suma, seja pelo cerceamento do direito de
defesa caracterizado pela falta de fundamento legal para desconsideração dos atos
perfeitos e acabados realizados pelo Imobiliária, seja pela falta absoluta de provas que
embasem a acusação tal como formulada, o lançamento fiscal deve ser declarado nulo
de pleno direito”;
8. Não há pagamentos feitos pela Impugnante ao corretor independente. No presente
caso, não há dúvidas de que as comissões recebidas pelos corretores independentes
foram pagas exclusivamente pelos compradores de imóveis, de modo que não há como
sustentar o argumento de que existiria qualquer relação jurídica de prestação de serviço
ou até mesmo pagamento por parte da Impugnante. Ora, se não existe pagamento de
comissões por parte da Impugnante aos corretores independentes, a d. Autoridade Fiscal
não possui pressuposto fático e jurídico que demonstre a existência de fato gerador que
ocasione a obrigatoriedade pelo recolhimento de Contribuições Previdenciárias por
parte da Impugnante, seja como contribuinte seja como responsável tributária;
9. Não há relação jurídica empregatícia entre a impugnante e os corretores imobiliários;
10. É “inválida apuração dos tributos pelo método de aferição indireta” porque foi
ancorada na suposta falta de colaboração da impugnante com a fiscalização, “sobretudo
por não preencher uma planilha com detalhes dos cerca de 3.227 contratos entre
corretores independentes e os compradores de imóveis no período objeto da
fiscalização. Ou seja, a razão do arbitramento é o fornecimento não resumido dos
documentos de terceiros que, na verdade, não são de responsabilidade da Impugnante”.
Entretanto, a impugnante “se empenhou atender a todas as solicitações do Fisco e
obteve 1.250 contratos de terceiros que foram paulatinamente fornecidos durante um
período de 3 meses, embora essas informações não tenham sido sequer examinadas na
sua grande maioria pela d. Auditora Fiscal. Ressalte-se que a Impugnante nunca se
recusou a atender as solicitações da d. auditora fiscal, respondendo todas as intimações
e entregando todos os seus documentos legais exigidos. Inclusive, enviava e-mails à
fiscalização (Doc. 03) requerendo dilação de prazo para apresentação dos documentos
solicitados, tendo em vista o grande volume e por se tratar de contratos de terceiros.
Contudo, a d. Fiscalização entendeu que "demoraria muito" para levantar as
informações em cada contrato e resolveu arbitrar a receita de comissões dos corretores e
atribuí-la a Impugnante numa conduta extremada e desarrazoada, eis que o arbitramento
na área tributada é considerada por toda jurisprudência como uma medida extrema e
gravosa. [...] Ao invés de analisar as operações de venda caso a caso, decidiu examinar
uma pequena amostragem dos contratos (417 contratos) e precipitar o fim da
fiscalização, apurando a base de cálculo do tributo por arbitramento”, frisando-se que a
Auditora-Fiscal já dispunha de 1.250 contratos de associação à sua disposição;
11. “Há erros na definição da base de cálculo no Auto de Infração. Muito embora a
Impugnante tenha apresentado vasta documentação (1250 contratos de diferentes
corretores) no curso da fiscalização, fato é que apenas 205 contratos foram efetivamente
juntados pelo fiscal no processo administrativo. Não foi estabelecido pela d.
Fiscalização qualquer nexo entre a amostragem eleita e o universo de 3.227 contratos
para se justificar a metodologia de arbitramento de toda receita
de comissões. Nada indica que essa amostragem representa o todo. Com base nesses
poucos contratos, apurou percentuais médios de arbitramento das comissões dos
corretores em 3.227 contratos, apurando-se: (i) para contratos das competências de
2014, o percentual médio de 2,78%; (ii) para contratos das competências de 2015, o
percentual médio de 2,34%, e (iii) para contratos das competências de 2016, o
percentual médio de 3,09%. Ocorre que esses percentuais estão distorcidos da realidade
por vários motivos, como por exemplo: (i) vários contratos juntados aos autos pela
fiscalização indicam percentuais de comissão dos corretores inferiores aos percentuais
arbitrados pelo Fisco e que poderiam ser apurados caso a caso pela Fiscalização; (ii)
adotou-se a premissa arbitrária de que o rateio da comissão é de 50% nos contratos em
que figura outra imobiliária, como no caso da ITAPLAN HBC; (iii) incluiu-se por
equivoco 35 corretores pessoa jurídica no cálculo dos percentuais médios no universo
Fl. 23251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

dos 205 contratos juntados aos autos. Esse número de corretor pessoa jurídica aumenta
para cerca de 40% quando consideramos o total de 3.227 contratos, lembrando que as
transações entre sociedades são excluídas da incidência da contribuição previdenciária.
O percentual real de comissão efetivamente paga aos corretores poderia ser facilmente
apurado, mediante a soma dos valores de corretagem pagos aos corretores pessoas
físicas em comparação ao custo total de aquisição do bem. Assim, tal metodologia de
cálculo configura um verdadeiro confisco e promove um enriquecimento sem causa do
órgão fazendário. [...] havendo ao menos um percentual REAL calculado erroneamente,
tal fato é suficiente para macular a média aplicada indistintamente para as demais
intermediações, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade total do lançamento
fiscal combatido;
12. “Enfim, são basicamente 3 (três) os fatores que maculam a constituição do crédito
tributário mediante aferição indireta/arbitramento: Ausência de motivação plausível e
coerente para justificar a adoção do referido método, não sendo suficiente a justificativa
de que a análise da documentação em sua integralidade "demandaria muito tempo";
Ausência de comprovação por parte da i. Agente Fiscal quanto à impossibilidade de
aferição direta da suposta base tributável, o que seria plenamente possível a partir dos
1.250 (mil duzentos e cinquenta) contratos apresentados (que sequer foram
integralmente juntados ao presente feito) e dos demais contratos de intermediação que já
vinham sendo providenciados na medida em que eram localizados pela Impugnante;
Ausência de critérios claros e definidos para escolha da amostra de 417 contratos objeto
de análise, os quais serviram principalmente para calcular o percentual médio aplicável
nas demais intermediações”;
13. “Não há intuito doloso na conduta dos envolvidos. Toda a estrutura jurídica foi
vivenciada por anos, todos os tributos devidos foram registrados nos livros fiscais e
cada centavo pago tempestivamente pela Impugnante, além disso todas as declarações
fiscais foram apresentadas. A fiscalização dispôs de toda documentação solicitada e
nada foi omitido, pois o Impugnante sempre agiram de boa-fé. Nunca houve qualquer
intuito de burlar o Fisco. O fluxo de entrega da copias e digitalização de documentos foi
combinado com a d. Auditora Fiscal, que acusa a Impugnante apenas de não ter
preenchido planilha que, ao final, se mostrou equivocada e incompleta. Os
administradores das empresas aplicaram a legislação tributária convictos de que seria a
melhor interpretação, respaldados por uma estrutura empresarial completamente regular.
A legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores respalda tal conduta ao
disciplinar expressamente o tratamento fiscal aplicável aos contratos de associação na
intermediação de negócios na área imobiliária. A Lei n° 13.097/2015 é clara ao
restringir a possibilidade de o Fisco desconsiderar os contratos de associação entre
Imobiliária e corretores para se tributar tais rendimentos na pessoa jurídica. Não há,
portanto, qualquer intuito de enganar a Fazenda. Nem há simulação e tampouco fraude a
ensejar a qualificação da multa de oficio. [...] Contudo, no caso concreto, a falta de
comprovação substancial do alegado intuito de simulação acarreta a invalidade do
lançamento tributário ora combatido, vez que as alegações que fundamentam a
aplicação da multa agravada pela d. Autoridade Fiscal são vagas e, ainda mais, estão
distantes da realidade demonstrada nos contratos juntados pela Impugnante durante a
fiscalização. [...] Ademais, o supramencionado artigo 61, da Lei n° 9.430/9620,
determina que o percentual fixado pelo d. auditor fiscal a título de multa de mora, deve
respeitar ao limite máximo de 20% (vinte por cento)”;
14. “Em pesquisa à jurisprudência do CARF, verifica-se que, em que pese a Impugnante
tenha decisão favorável transitada em julgado em caso similar seu de contribuições
previdenciárias (Acórdão n° 2403-002.509, de 26/09/2014), há alguns outros casos tanto
desfavoráveis como favoráveis. Neste contexto, deve-se atentar que os precedentes
existentes sobre essa matéria são diferentes em razão da situação jurídica e fática em
cada caso. Como bem orienta a Nota Cosit 195/2017, a solução desse litigio é
eminentemente probatória. Nesse sentido, verifica-se várias particularidades relevantes
nesse caso da Impugnante: (i) o período da autuação objeto da autuação é em grande
parte posterior a nova lei 13.097/15; (ii) foi solucionada em caráter definitivo pelo STJ a
questão sobre a legitimidade do modelo de negócio, sobretudo quanto aos pagamentos
Fl. 23252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

diretos do comprador ao corretor independente, que eram antes considerados ilegais
pela Fazenda; (iii) nesse caso, ao contrário de outros, a d. Fiscalização não apresentou
qualquer prova para suportar a sua alegação de simulação, tanto pela via documental
quanto por meio de depoimentos dos envolvidos; (iv) a Impugnante, embora não seja
obrigada a entregar documentos de terceiros, obteve e disponibilizou milhares cópias de
contratos dos corretores independentes de modo a permitir a análise da relação de
trabalho caso a caso; (v) a d. Auditora Fiscal se recusou a examinar caso a caso as
operações dos corretores independentes em descumprimento evidente à Nota Cosit
195/2017, pela simples alegação que "demoraria muito"; (vi) a metodologia do
arbitramento está claramente equivocada, seja pela falta de motivação, seja pela falta de
critério na eleição da amostragem, bem como erros na apuração da média e na
qualificação dos corretores independentes”;
15. “[...] a d. Auditora Fiscal deixou de verificar se os corretores de imóveis já teriam
sofrido a retenção de 11% sobre o teto do salário-de-contribuição vigente à época,
inexistindo qualquer débito passível de ser exigido relativo à "parte segurado"”;
16. A jurisprudência da Justiça do Trabalho “reconhece a autonomia e
validade/regularidade da forma de organização de corretores de imóveis prevista na Lei
n°. 6.530/78, inclusive com a possibilidade de associar-se a uma ou mais imobiliárias,
introduzida no art. 6° pela Lei n° 13.097/2015;
17. Em 2014 e 2016, a impugnante obteve duas decisões favoráveis no CARF em
processos similares: Acórdão n°2403-002.509 e Acórdão n°2402-005.271, ambos com
trânsito em julgado na instância administrativa federal;
18. Os contratos apresentados à Fiscalização possuem cláusula que expressa a
“atribuição da responsabilidade dos pagamentos das comissões aos compradores”:

19. “[...] as multas isoladas impostas à Impugnante são acessórias aos Autos de Infração
para cobrança da obrigação principal. Assim, no momento em que tais exigências forem
julgadas improcedentes pelas razões expostas nesta defesa, o presente lançamento fiscal
também deverá ser julgado improcedente, tendo em vista a prejudicialidade da matéria”.
20. “Não há "Informação deficiente" fornecida à fiscalização nos autos. O art. 233 do
Decreto n° 3.048/99 define o conteúdo semântico da expressão "informação deficiente"
que compõe a hipótese de incidência descrita na norma administrativa que autoriza a
aferição indireta do tributo. Esse conceito refere-se à informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade. Esse não é o caso dos autos. Afinal, a solicitação de preenchimento da
planilha não guarda correlação com esse conceito, ainda mais quando são exigidas
informações dos contratos de terceiros que pressupõe um prévio juízo de valor sobre
cada contrato, tarefa que incumbe de forma exclusiva a auditoria fiscal. Não se justifica
a transferência ao contribuinte desse trabalho apenas por que seria "muito demorado" o
levantamento, como motivou a d. auditora fiscal. A Impugnante se esforçou para
fornecer os contratos dos corretores independentes que não estava obrigada pela
legislação, mas entende não lhe cabe preencher planilha complexa, na qual qualquer
falha que porventura ocorra no preenchimento poderia servir de prova contra ela, bem
como levar a qualificação incorreta do corretor, como efetivamente ocorreu neste
lançamento fiscal”;
21. Não é “cabível o cômputo e a cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio, em
razão da ausência de base legal”;
O contribuinte autuado pleiteou a declaração de nulidade do lançamento, ou, “caso esse
não seja o entendimento desse Colendo Tribunal”, a sua improcedência total, com o
Fl. 23253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

cancelamento do auto de infração. Subsidiariamente, pediu: “o reconhecimento da total
improcedência da multa de oficio majorada para 150%” ou sua redução para 20% ou, no
mínimo, para 75%; o “reconhecimento da inaplicabilidade dos juros sobre a multa de
oficio”; “a exclusão de todos os lançamentos fiscais relativos às contribuições devidas
pelos segurados corretores imobiliários”; “o cancelamento das multas isoladas
agravadas [...] ou, ao menos, a descaracterização das supostas circunstâncias agravantes
de penalidade. Protestou “pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem
como a juntada posterior de documentos”.
2.2 RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Todos os responsáveis tributários também impugnaram o lançamento para, em peças
contestatórias distintas, requerer a suspensão da exigibilidade do crédito lançado e a sua
exclusão do polo passivo dos autos de infração. Além de algumas questões já
impugnadas pelo contribuinte, os responsáveis arguiram, em síntese:
I. Não houve “qualquer acusação específica aos atos praticados pelo Impugnante - na
medida em que foram feitas acusações genéricas quanto à responsabilidade tributária
dos sócios e administradores”, dificultando a defesa dos impugnantes;
II. Não houve descrição individualizada dos fatos praticados pelos administradores, nem
a “caracterização de a conduta do administrador extrapolar suas atribuições dentro da
empresa”;
III. “[...] a d. Fiscalização atribui responsabilidade aos sócios e administradores apenas
por constarem do quadro societário ou estatuto da Itaplan Brasil, como se a
responsabilidade tributária por infrações fosse objetiva e não subjetiva”;
IV. “A imputação de responsabilidade com base no art. 135, III, não se aplica a pessoa
jurídica, mas apenas aos atos de administradores e dirigentes e quando comprovado o
excesso de poder ou a infração à lei”;
V. Como na época não havia restrição legal para a utilização dos corretores de imóveis
independentes e tal prática era aceita pela jurisprudência do CARF, então a conduta
praticada era a esperada do administrador da imobiliária, que, se agisse de outro modo,
“teria dificuldade em explicar aos seus acionistas porque a empresa não deveria se
utilizar deste modelo”;
VI. Na época da ocorrência dos fatos, Robson Pereira Paim atuou sucessivamente como
“Diretor sem designação específica” e “Diretor Técnico”. Ele não praticava atos de
gestão em qualquer dessas funções. “[...] o lmpugnante não teve qualquer ingerência em
qualquer processo decisório da empresa Habitcasa e tampouco no processo decisório de
contratação dos corretores de imóveis”;
VII. Na época da ocorrência dos fatos, Ronaldo Santoro Silva Rodrigues foi
“Administrador” e “Diretor Técnico”. Em 18/09/2014, ele foi destituído do cargo de
administrador e do cargo de Diretor Técnico”. Tais fatos acabam “revelando a
pouquíssima participação do Impugnante na administração da sociedade durante o
período autuado - 01/2014 a 12/2016”. Ele “não teve qualquer ingerência em qualquer
processo decisório da empresa Habitcasa (Itaplan Brasil) e tampouco no processo
decisório de contratação dos corretores de imóveis , seja pelo curto período em que
figurou como Administrador, seja por figurar como "Diretor Técnico" da Habitcasa
perante o CRECI”;
VIII. Lucas Amaral Penteado de Jesus somente foi nomeado “Administrador” e “Diretor
Técnico” em 18/09/2014. Ele “não tinha atos de gestão tendo em vista sua designação
como "Diretor Técnico" da Habitcasa perante CRECI”;
IX. Na época da ocorrência dos fatos, Cyro Naufel Filho “sequer possuía relação com o
sujeito passivo principal”. Somente em 21/12/2016, ele foi nomeado como “Diretor
Técnico”;
X. Na época da ocorrência dos fatos, João Paulo Silva Galvão era “Diretor Técnico”.
Ele “não tinha atos de gestão, tendo em vista sua designação como "Diretor Técnico" da
Habitcasa perante o CRECI”;
Fl. 23254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

XI. Luis Fernando Gaino Martins ocupou a função de “Diretor Técnico” somente de
05/12/2012até 02/05/2014, tendo atuado como “responsável pela representação técnica
da Sociedade perante o CRECI”. Ele não praticou atos de gestão, frisando-se que,
conforme prescreve o contrato social, “atos necessários ao bom e regular funcionamento
da empresa sempre demandam a participação do Diretor Comercial, inclusive com
assinatura conjunta da Sócia Majoritária”;
XII. A LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e a LIL Intermediação Imobiliária Ltda.
eram representadas por Marcello Rodrigues Leone e Cláudia Francisco Brito Marzagão
na sociedade (contribuinte fiscalizado). Uma vez que a mesma suposta infração foi
atribuída às pessoas jurídicas e ao seu representante Marcelo, então houve bis in idem e
cabe ao “julgador escolher quem manter na exigência fiscal”.
3 Diligência
Em 12/01/2019, o julgamento foi convertido em diligência:
Conforme informado no item 9 do relatório fiscal (fl. 43), a autuada apresentou durante
o procedimento fiscal cópia de 1.250 contratos dos 3.227 contratos por ela
relacionados. Na planilha discriminativa das transações imobiliárias fornecida para a
Fiscalização, a autuada deixou de identificar os corretores de imóveis e de informar os
valores das corretagens. Assim sendo, as bases de cálculo das contribuições lançadas
foram arbitradas com base nos valores das corretagens constantes dos contratos
apresentados pela autuada.
Nas peças impugnatórias (fls. 1.494 e seguintes), dentre outros aspectos, os sujeitos
passivos contestaram os parâmetros adotados para o arbitramento das bases de cálculo
das contribuições lançadas de ofício.
Da análise e confronto dos fatos relatados e dos documentos integrantes do lançamento
com os argumentos e documentos apresentados nas impugnações, foi constatada a
necessidade de converter o julgamento em diligência para que seja providenciada a
ampliação da instrução probatória, a apuração das contribuições decorrentes dos
1.250 contratos apresentados pela autuada com base nos valores constantes desses
contratos e a adequação da base referencial para o arbitramento das corretagens nos
contratos não disponibilizados pela empresa.
Como os impugnantes questionaram os critérios de arbitramento e os valores adotados
no cálculo, mas constam dos autos cópias de apenas 201 contratos (fls. 309 e
seguintes), então será necessário juntar aos autos cópias de todos os 1.250 contratos de
transações imobiliárias disponibilizados pela autuada durante o procedimento fiscal.
Dos contratos constantes dos autos, foram detectadas incongruências relativas à
adoção generalizada, no anexo I dos Autos de Infração (fls. 59 e seguintes), do
percentual de 50% a título de comissão do “corretor HBC”, sendo que o valor preciso
de tal corretagem da HBC consta expressamente nos contratos, quando aplicável.
Os sujeitos passivos questionaram a inclusão no lançamento de corretagens pagas a
pessoas jurídicas e as relacionaram nos autos, com identificação do registro no CNPJ,
mas sem discriminar os valores das comissões (fls. 1940-1952).
Da análise dos Autos de Infração, constatei que as contribuições lançadas foram
calculadas com base nos valores reais das corretagens constantes de uma amostragem
dos contratos disponibilizados pela autuada, e não da totalidade dos 1.250 contratos
disponibilizados. Apesar de o critério adotado para o arbitramento estar evidenciado
no relatório fiscal, não consta dos autos um demonstrativo do cálculo dos percentuais
médios aplicados. Como a autuada apresentou durante o procedimento fiscal apenas
1.250 contratos do universo de 3.227 contratos realizados e deixou de juntar quaisquer
contratos adicionais na sua impugnação, então as contribuições decorrentes desses
1.250 contratos disponibilizados devem ser calculadas com base nos valores
contratuais. Por outro lado, a falta de informação por parte da autuada relativa aos
demais 1.977 contratos justifica a aplicação da técnica do arbitramento para tais
contratos, com base no percentual médio de corretagens sobre os valores dos imóveis
nos 1.250 contratos disponibilizados.
Fl. 23255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

Assim sendo, converto o julgamento em diligência para que a Fiscalização:
1. verifique o questionamento sobre a inclusão no lançamento de corretagens pagas a
pessoas jurídicas;
2. junte aos autos cópias dos 1.250 contratos e a versão original não paginável do
arquivo digital contendo a relação de transações imobiliárias, fornecidos pela autuada
durante o procedimento fiscal;
3. calcule as contribuições relativas aos 1.250 contratos disponibilizados de forma
direta, com base nos valores reais de corretagem constantes dos contratos;
4. demonstre o cálculo do percentual médio de corretagem nos 1.250 contratos
disponibilizados;
5. demonstre a aplicação do percentual médio de corretagem para arbitrar as
comissões dos corretores de imóveis nos 1.977 contratos não disponibilizados;
6. retifique os anexos da autuação ou apresente novos anexos, caso detecte algum erro
material em decorrência da apuração acima, juntando-os aos autos por meio das
versões não pagináveis dos arquivos digitais correspondentes;
7. caso julgue conveniente, manifeste-se sobre os fatos e documentos trazidos aos autos
pelos sujeitos passivos;
8. encaminhe as informações ao contribuinte e aos responsáveis tributários, abrindo
prazo de 30 dias para apresentação de defesa e juntando aos autos os comprovantes de
ciência.
A diligência foi cumprida, com a juntada aos autos dos 1.247 contratos (três dos
contratos fornecidos pela fiscalizada estavam repetidos), da planilha eletrônica em
arquivo não paginável fornecida pela empresa fiscalizada durante o procedimento fiscal
e das versões retificadas dos anexos dos autos de infração, com alteração do lançamento
em relação às competências 01/2015, 06/2015 e 12/2016. Foram prestadas as seguintes
informações:  Os impugnantes não identificaram as aludidas pessoas jurídicas cujas corretag
entendem terem sido indevidamente incluídas na base de cálculo do lançamento. Os
pagamentos identificados pela Fiscalização como sendo destinados a pessoas jurídicas
(Lambale, M.A.R. Bruxelas, For You, Teixeira Ribordim) não foram incluídos no
lançamento. As corretagens pagas a Mario Sergio Miozzo, ora identificado pelo seu
CPF, ora pelo CNPJ de natureza jurídica 213-5 (empresário individual) foram incluídas
no lançamento porque ele não possuía empregados, declarou GFIP sem movimento
durante todo o período de apuração e, pela natureza dos serviços (corretagem), ficou
evidenciada a prestação pessoal dos serviços ao contribuinte fiscalizado;  A Fiscalização conco
imobiliária, os valores das comissões a serem considerados devem ser os constantes nos
contratos, ao invés da proporção fixa de 50%;  Os valores das corretagens dos 1.247 contratos
foram recalculados com base no teor de cada contrato;  Os percentuais anuais médios da r
elação entre os valores totais das corretagens e os
valores totais das transações imobiliárias foram recalculados com base nos universo dos
1.247 contratos fornecidos pela fiscalizada durante o procedimento fiscal. Esses
percentuais médios foram utilizados para calcular, por arbitramento, os valores das
corretagens nos contratos não fornecidos pela fiscalizada;
Os sujeitos passivos foram cientificados do cumprimento da diligência e, em peça única,
manifestaram-se conjuntamente. Além de alguns argumentos já trazidos nas peças
impugnatórias, eles arguiram o seguinte, em síntese:  A Auditora
-Fiscal modificou o critério jurídico do lançamento porque alterou o
método de rateio no caso de venda em parceria com outra imobiliária, excluiu alguns
Fl. 23256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

pagamentos feitos a pessoas jurídicas e alterou a amostra eleita para o arbitramento de
417 para 1.250 contratos;  “[...] a Requerente pede vênia para apresentar os 1.977 contratos falta
para os quais a d. Fiscalização havia calculado os valores de comissão com base na
aferição indireta/arbitramento”.
Os sujeitos passivos requereram a nulidade do lançamento em decorrência da alteração
dos “critérios jurídicos utilizados na lavratura da notificação fiscal, em contrariedade ao
disposto no art. 146 do CTN” e, subsidiariamente, a improcedência do lançamento, a
desconsideração das conclusões apresentadas pela Fiscalização e o recebimento e o
exame, se necessário, dos contratos de corretagem apresentados.
O R. Acórdão foi proferido com as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Ementa:
CORRETAGEM
IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO
PELO
COMPRADOR.
IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PELO CORRETOR À IMOBILIÁRIA.
Independentemente do fato de o comprador do imóvel pagar a comissão diretamente ao
corretor imobiliário, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com
a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do Fisco o ônus probatório de que o sujeito passivo, ou terceiro em seu benefício,
agiu com dolo, fraude ou simulação a ensejar a desconsideração do ato ou negócio
jurídico para fins tributários.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A fls. 23203 foi acostado pedido de baixa de averbação, do responsável Ronaldo
Santoro Silva Rodrigues, solicitação essa à Autoridade de Administração Tributária da RFB e
não ao CARF.
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, é preciso verificar o preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade do recurso de ofício.
Examinando os autos, verifica-se que o reexame necessário foi interposto após
exoneração de crédito tributário, em valor superior a R$ 2.500.000,00 (imposto mais multa),
limite então estabelecido pela Portaria MF no 63/2017, com amparo no inciso I do art. 34 do
Decreto no 70.235/72.
Entretanto, o limite para o reexame de ofício foi majorado pela Portaria MF no 02,
de 17/01/2023, que revogou a Portaria MF no 63/2017:
Fl. 23257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722241/2018-21

Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser aplicada de imediato
aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que a exoneração fiscal foi de R$ 13.993.894,11, valor inferior ao
limite, não conheço do recurso de ofício.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE
OFÍCIO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 23258
DF CARF MF
Original